Tribunal: TCU
Processo: 006.133/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4883/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.133/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Rangel Zanon (XXX.300.127-XX); Barbara Vargas de Oliveira Medeiros (XXX.056.247-XX); Camila Favero Fiorin (XXX.456.727-XX); Deiseane da Costa Guimaraes (XXX.784.937-XX); Flavia Baeta Neves Duarte (XXX.539.866-XX); Julia Drumond Parreiras de Morais (XXX.366.656-XX); Juliana Nascimento Alves de Oliveira (XXX.591.887-XX); Laiz Boniziolli Barachi (XXX.033.887-XX); Marcela Leite dos Santos Jaernevay (XXX.212.457-XX); Vanderson de Souza Rhodes (XXX.344.896-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.